Tribunal: TJES
Processo: 5032387-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032387-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA DE PAULA CESARIO e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

A Requerente celebrou, em 31/05/2021 contrato de consórcio para aquisição de imóvel nº de contrato 0004723390, Grupo 040113, Cota 0047, com prazo de 192 meses. Aduz que ao formalizar o contrato foi informada que a carta de crédito seria liberada rapidamente, em até um ano, e que as prestações seriam fixas. Afirma que superado o prazo previsto para a contemplação esta não ocorreu e houve aumento nas parcelas. Entende que a cláusula penal e a previsão da restituição somente no caso de sorteio/contemplação ou término do consórcio são abusivas. Diante disso, pleiteia a revisão do contrato, declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a restituição imediata da quantia paga, com dedução proporcional da taxa de administração.

Em contestação, a Requerida sustenta que a contratação se deu de forma cristalina

e revestida de boa-fé, não havendo nenhum ilícito praticado, bem como a impossibilidade de restituição imediata, a regularidade da cobrança da taxa de administração integral.

Em sede de

sentença (ID 5201121) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. a restituir a CINTIA DE PAULA CESARIO, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de R$ 16.405,20 (dezesseis mil quatrocentos e cinco reais e vinte centavos), subtraindo 23% correspondente à taxa de administração e 2% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,1445 %) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 19827654, e juros de mora a contar da citação. ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado. O requerido Itaú Unibanco Holding S/A requereu que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.
(IDs 5201124)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de desistência de consórcio.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pela parte Itaú Unibanco Holding S/A, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso interposto por Itaú Unibanco Holding S/A, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, que no que tange à cláusula penal de desistência, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o desconto somente poderá ocorrer mediante demonstração de efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo

Nesses termos, verifica-se que não há incidência da referida rubrica no presente caso, pois não há o que compensar, visto que não restou comprovado pela Requerida, ora recorrente, qualquer prejuízo sofrido pelos grupos ante a exclusão da Requerente, ora recorrida. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento do juízo a quo de que não deverá incidir o desconto da referida cláusula.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)